Tribunal: STF
Processo: HC 222385
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 761.066/PR - eDOC 2, p. 9/12): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O decreto prisional apresenta fundamentação que se considera idônea, destacando-se a reiteração delitiva e o modus operandi da conduta, pois além de ser reincidente, "o modus operandi e as denúncias recebidas pela equipe policial, evidenciam que o autuado pratica atos de traficância com profissionalismo, demonstrando, desta forma, sua respectiva periculosidade", tendo, inclusive, logrado empreender fuga de abordagem anterior. 2. As matérias relativas à falta de contemporaneidade e desproporcionalidade da prisão não foram apreciadas pela Corte de origem, não podendo ser conhecidas diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido 



    Alega-se que: a) a prisão preventiva imposta ao paciente não preenche os requisitos legais; b) a prisão desproporcional ao caso concreto, especialmente em razão da pequena quantidade de droga apreendida (85 g de cocaína); c) “não há risco a reiteração delitiva, tendo em vista que as únicas anotações criminais são referentes a delito praticado no âmbito da violência doméstica em 2020”; d) “[i]nexistem nos autos elementos para impedir a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, já que não há indicativos da habitualidade da agente com o narcotráfico”. 



    Busca-se, liminarmente, a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, pede-se a substituição da prisão por medida cautelar diversa, como o uso de tornozeleira eletrônica.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo da causa prestou informações (eDOCs 7 a 21).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 24):



    Processo penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de liberdade provisória. 1. Há novo título executivo judicial a amparar a prisão preventiva do paciente – sentença penal condenatória –, o qual não foi objeto de análise pelas instâncias anteriores, configurando-se indevida supressão de instância recursal. 2. Além disso, a prisão preventiva do réu/paciente foi devidamente fundamentada, não se configurando uma ilegal antecipação de pena. 3. Pela denegação da ordem.



     É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 2, p. 1-2):



    (...) 03. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA LEONARDO CHICONATO. Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública (...)assegurar a aplicação da lei penal, (...) quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria””. Segundo o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, “(...) será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. Estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva. O auto de prisão em flagrante (seq. 1.2), o boletim de ocorrência (seq. 1.13) o auto de exibição e apreensão (seq. 1.7) auto de constatação provisória da droga (seq. 1.8), comprovam a materialidade do crime imputado ao autuado. Por sua vez, o depoimento dos policiais, traz indícios suficientes da autoria atribuído ao autuado. Assim, conclui-se pela impossibilidade, ao menos por ora, de concessão de liberdade provisória ao flagranteado. Os policiais responsáveis pela prisão do autuado relataram que em patrulhamento preventivo/ostensivo pela rua Alvares Cabral, visualizaram o veículo Gol, de cor branca, sendo conduzido pela pessoa de Leonardo Chiconato, vulgo “Cawboy”. Salientaram que a equipe possuía informações de que Leonardo estaria realizando o tráfico de entorpecentes nesta cidade de Cianorte, utilizando-se do referido veículo para realizar as entregas; que em outra oportunidade, na data do dia 13/05/2021, já havia sido localizada na residência do autuado aproximadamente onze gramas de cocaína, além de diversos objetos para embalar o entorpecente. Reportaram que posteriormente, em 22/10/2021, uma nova denúncia de tráfico de drogas recaiu sobre o autuado, que a denúncia mencionava que Leonardo estaria utilizando-se de uma motocicleta Honda/Tornado de cor azul para realizar a entrega de entorpecentes, ocasião em que o autuado acabou evadindo-se da abordagem policial. Mencionaram que na data de hoje, após a abordagem com sinais sonoros e luminosos, o autuado foi abordado; que após busca pessoal, localizaram duas porções análoga à cocaína; lacradas com fita adesiva de cor preta e em sua carteira, o valor de R$ 600,00 reais; que em revista no veículo, localizaram mais sete porções de cocaína. Ao final, reportaram que após autorização, na residência do autuado, localizaram uma balança de precisão, em perfeito estado de funcionamento, uma tesoura, uma fita isolante, 27 porções de cocaína, semelhantes a localizada na abordagem, uma porção grande da mesma substância, ainda a ser fracionada, a qual renderia aproximadamente 126 porções. Diante dos fatos, o autuado foi preso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Desta forma, devidamente demonstrada, em tese, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Com efeito, conforme depoimento prestado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, haviam denúncias de que o autuado estaria utilizando o veículo para realizar a entrega de entorpecentes nesta cidade e comarca de Cianorte. Essa informação foi confirmada quando, em busca no veículo, localizou-se nove porções de substância análoga à cocaína. Frisa-se, ainda, que o autuado já havia sido abordado em outras duas oportunidades, também pela prática do tráfico de entorpecentes. No presente caso, o modus operandi e as denúncias recebidas pela equipe policial, evidenciam que o autuado pratica atos de traficância com profissionalismo, demonstrando, desta forma, sua respectiva periculosidade. Deste modo, faz se necessária a imposição da custódia com o fim de se resguardar a ordem pública, compreendida como o risco de reiteração delituosa. Além disso, as informações processuais obtidas por meio do sistema oráculo, evidenciam que o autuado é reincidente (seq. 12.1). Com efeito, o autuado tem demonstrado grande desrespeito para com a justiça e sociedade, tendo em vista que voltou a praticar, em tese, novo fato delituoso. Tais peculiaridades concretas evidenciam que a prisão cautelar do autuado é essencial para a garantia da ordem pública, pois, em liberdade, ele continuará cometendo infrações penais. Outrossim, em que pese a prisão preventiva ser medida aplicada excepcionalmente, tem-se que no presente caso ser ela necessária, eis que não se mostra suficiente a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão entre aquelas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Por fim, importante destacar que, pelos mesmos motivos acima apontados, são insuficientes e inadequadas as diversas medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal, sendo a restrição cautelar de liberdade a única alternativa, por ora, para o resguardo da ordem pública. Deste modo, necessária a prisão preventiva do autuado LEONARDO CHICONATO. 04. Diante do exposto, a requerimento do órgão ministerial, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, com escopo de garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO LEONARDO CHICONATO



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente